Tribunal: STF
Processo: AI 121889
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-06
Data de publicação: 1987-11-06

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS APONTADOS. DESCABIMENTO DO APELO
EXTREMO POR INOCORRER A HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 325, INC. I DO
RI/STF (COM A REDAÇÃO DADA PELA E. R. N. 02/85).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.